Tribunal: TJDFT
Processo: 0727020-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3o, prevê que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
3. No caso de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa.
4. Os documentos carreados não demonstram a alegada hipossuficiência econômica, conforme percebe-se na movimentação orçamentária demonstrada no balanço patrimonial.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.